Tribunal: TJSP
Processo: 0002206-22.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002206-22.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
NUNES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para absolver André Nunes Pereira do crime previsto no artigo 309 do CTB,
com base no artigo 386, inciso III do CPP, e fixar pena exclusiva de multa para o
crime remanescente, estabelecida em dez (10) dias-multa, no piso, com base no
artigo 44, parágrafo 2o do CP. Mantiveram no mais a respeitável sentença recorrida.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003
Apelante: André Nunes Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.161
O ora apelante foi denunciado como incurso
nos artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97, na forma do artigo
69, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 24 de
dezembro de 2015, por volta das 21h, Comarca da Capital, quando,
conduziu o veículo automotor Fiat Palio Fire, placa
DJH-6417/Osasco, sem a devida habilitação ou permissão para
dirigir, gerando perigo de dano, envolvendo-se em colisão de trânsito,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool. Ao final da instrução a ação foi julgada procedente, para
condená-lo nos termos da denúncia, à pena total de 1 ano e 2 meses
de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-
multa, no piso. Ainda, foi decretada a suspensão da habilitação para
dirigir pelo prazo de 3 meses (fls. 189-192).
Apela da sentença a defesa, alegando, em
suma, a insuficiência do conjunto probatório para a condenação pelo
crime de embriaguez ao volante. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime do artigo 309 do CTB para mera agravante
prevista no artigo 298, inciso III do mesmo estatuto, readequação da
pena-base fixada, aplicação do atenuante referente à confissão ou
aplicação pena exclusiva de multa ao crime do artigo 309, fixação de
regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de direitos
(fls. 206-219).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
233-244).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
3
pelo improvimento do recurso (fls. 253-269).
É o relatório.
Ouvido durante sob o crivo do contraditório,
o ora apelante afirmou que por ocasião dos fatos não era
habilitado para a condução de veículo automotor que
conduzia, negando, contudo, estivesse sob o efeito de bebida
alcóolica. Aduziu não ter consumido qualquer bebida alcóolica ou substância entorpecente naquela data.
Asseverou ter se assustado com a aproximação da polícia
militar, razão pela qual acelerou o automóvel que conduzia
para se distanciar da viatura policial, trafegando em
velocidade
aproximada
de
60
Km/h.
Neste
momento,
movimentou a direção para a direita ao olhar para trás e
perdeu o controle do veículo, colidindo contra outros
automóveis que estavam na via pública. Afirmou não ter sido
solicitada a realização de teste de bafômetro, narrando não
ter se negado à submissão do teste de etilômetro. Por fim,
esclareceu que não conhecia os policiais militares elencados
na denúncia, não sabendo de qualquer motivo para que eles
o incriminassem falsamente (CD).
De outro lado, o policial militar João Paulo
de Souza Coelho, em juízo, relatou que por ocasião dos fatos
presenciou o réu conduzindo em velocidade excessiva o automóvel
descrito na denúncia. Logo após esta constatação, o automóvel
passou a ser acompanhado pelos policiais e, após algum tempo, logo
que o semáforo ficou desfavorável, o réu persistiu empreendendo
fuga e tentou passar por entre outros dois veículos, colidindo contra
ambos. Realizada a abordagem, foi constatado que o apelante não
era habilitado para a condução de veículo automotor; ainda, que ele
estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos, odor etílico,
coordenação motora e reflexos alterados e prejudicados, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
4
qual foi conduzido ao distrito policial, porquanto tivesse se negado a
realizar o teste do bafômetro (CD).
No mesmo sentido a versão erigida pelo
policial militar João Pedro Oliveira Poubel, ouvido apenas na fase
extrajudicial (fl. 52).
Instado à realização do teste de etilômetro,
houve recusa por parte do réu, razão pela qual foi encaminhado ao
IML, onde também se negou à coleta de material sanguíneo para
aferição da dosagem alcoólica. Contudo, submetido a exame clínico
(fls. 14-16), cerca de 5h após os fatos, restaram registrados sinais de
embriaguez.
Assim, ao que se infere da prova amealhada,
não há nada que possibilite a absolvição do réu tocante à
embriaguez ao volante.
Um dos delitos imputados na denúncia foi o
do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada
pela lei 12.760, que entrou em vigor em 21 de dezembro de 2012:
“Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência”. Para esse crime foi prevista a pena
detentiva de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para se dirigir veículo
automotor.
Em princípio, quer na redação anterior do
injusto-típico, quer na atual, irrelevante a colocação de pessoa
determinada em situação de perigo concreto.

A infração penal, nessa hipótese, é mais que
de simples perigo. Dirigir em local público, com a capacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
5
psicomotora alterada, em razão de embriaguez, ofende a segurança
viária, resultante do conjunto de normas que organizam a circulação
de veículos. Dela decorre o sentimento de proteção que deve ser
comum a todos que se vêm sujeitos a transitar por vias públicas,
repletas de máquinas de transporte potencialmente perigosas. Estas
pessoas têm o direito a que sejam obedecidas a normas de
segurança da circulação, cabendo ao Estado estabelecê-las,
antecipando-se ao potencial dano físico a alguém. Se tais normas
são violadas, nem mesmo há se cogitar de vítima determinada,
bastando a certeza de que alguém fora potencialmente posto sob
perigo, porque se violou a circulação segura.
Assim, na hipótese do crime denunciado, o
sujeito ativo é o condutor, que, dirigindo o veículo em via aberta ao
público, apresenta-se embriagado e com a capacidade psicomotora
alterada. Sujeito passivo dessa infração poderia ser qualquer pessoa,
pertencente à coletividade local, sujeita ao perigo dessa conduta.
Entretanto, a norma não exige a determinação desse sujeito,
bastando que a ação tenha sido potencialmente lesiva à
incolumidade física de alguém. Por isso, se diz que o crime atenta
contra a segurança viária do trânsito em vias públicas.
A experiência revela que, nessas situações, é
grande a quantidade de acidentes causados por tais condutores. O
resultado quase sempre lesão corporal ou morte é por demais
gravoso para que se permita ao agente a condução urbana de
veículos automotores, estando embriagado. Pelas consequências
extremas que é capaz de gerar tal conduta, a lei pode estabelecer,
validamente, a proibição de dirigir. E mais, se a proibição
administrativa é insuficiente, o Direito Penal pode ser chamado para
incriminação do fato, atuando na sua função supletiva.
Não é somente na direção anormal, estando
o veículo em zigzag, ou em velocidade excessiva etc., que ocorre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
6
perigo indeterminado à segurança viária, dispensando vítima
concreta do crime. A lei pode criminalizar a conduta de direção
embriagada, independentemente da forma como o agente venha a ser
surpreendido na direção do veículo, desde que, por qualquer outro
motivo, se constate a alteração da capacidade psicomotora. O Estado
não tolera que se dirija nessa situação, porque potencialmente
perigosa e, assim, tem o direito de antecipar-se à situação de perigo
concreto para evitar o mal maior: que alguém possa ser atingido e
restar morto ou ferido.
Não se estabelece, portanto, tipo penal vazio
de conteúdo material, nem se cogita de criminalização de conduta
sem ofensa a um bem jurídico. A segurança viária advinda das
regras estabelecidas para a circulação de veículos automotores

pode e deve ser assegurada pelo Estado e este, antecipando-se ao
perigo da direção embriagada, deve coibi-la, até sob a ameaça de
pena.
Por certo, numa sociedade culturalmente
evoluída, onde o respeito à segurança das pessoas se sobreponha ao
desejo de dirigir em estado de ebriedade, na qual sejam exceções os
atos violadores das regras com conteúdo protetivo da segurança
viária, se possam tornar, as raras infrações, simples ilícitos
administrativos. Porém, numa sociedade onde os acidentes de
trânsitos são frequentes e a causa mais observada seja a embriaguez
ao volante, causando mais mortes ou invalidez física do que muitos
confrontos bélicos, é justo que o Estado procure se antecipar a tais
resultados, criminalizando a conduta, ainda em instante anterior à
situação de perigo concreto, para evitar que este sequer ocorra e,
com isso, proteja a vida e a integridade física das pessoas.
Portanto, não é necessário surpreendido o
agente embriagado e com a capacidade psicomotora alterada se
demonstre estar realizando a conduta de dirigir veículo automotor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
7
modo anormal. Essa exigência fere a ética, pois valoriza mais a
liberdade de dirigir ainda realizada por ação reconhecidamente de
exacerbado risco que a incolumidade física ou a vida das pessoas.
É-lhe, simplesmente, vedado conduzir nessa hipótese. A lei pretende
antecipar-se à situação concreta de risco pelo potencial danoso desta
e, assim agindo, está protegendo, mesmo de modo mediato,
importantes bens jurídicos pessoais, embora, aparentemente,
apenas a segurança viária tenha sido atingida.
Nesse sentido decisões do Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no
9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por
ser
referir
a
crime
de perigo
abstrato.
Não
ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não
provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de
reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante
,
não
prosperando
a
alegação
de
que
o
mencionado dispositivo, por se referir a crime
de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento
jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende
que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para
se configurar o crime de embriaguez ao volante e se
excluiu a necessidade de exposição de dano potencial,
sendo certo que a comprovação da mencionada
quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela
utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de
sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3.
Recurso não provido. (RHC 110258 / DF - Min. DIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
8
TOFFOLI - Primeira Turma - PUBLIC 24-05-2012)
Ou ainda:
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
ART.
306
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
REFERIDO
TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na
mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela
da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto,
indagar se o comportamento do agente atingiu, ou
não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela
norma, porque a hipótese é de crime de perigo
abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III
No tipo penal sob análise, basta
que se comprove que o acusado conduzia veículo
automotor,
na
via
pública,
apresentando
concentração de álcool no sangue igual ou superior
a
6
decigramas
por
litro
para
que
esteja
caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e,
portanto, configurado o crime. IV
Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente
que
dirige
embriagado,
inexistindo
qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V

Ordem denegada. (HC 109269 / MG - Min. RICARDO
LEWANDOWSKI
-
Segunda
Turma
-
PUBLIC
11-10-2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
9
Saliente-se, a redação atual do artigo 306 do
CTB, estabeleceu nova elementar para o crime. Assim, a par da
ocorrência da embriaguez, exige que a influência desta possa
ocasionar a “capacidade psicomotora alterada”. Isso significa não
bastar a ocorrência da intoxicação alcoólica do organismo do agente,
que pode ocorrer em graus variados. Faz-se necessário, em
decorrência desta, que a capacidade psicomotora esteja alterada
para conduzir veículos automotores. Nessa situação e presentes
ambas as elementares, o crime se consuma.
Observe-se que de 0,6 g/l, a 1,5 g/l, há o
que se estabelece como faixa propícia à embriaguez com ressalvas e
de 1,6 g/l, estendendo-se até 3,0 g/l, está a etapa de embriaguez
incompleta. Somente a partir de 3,1 g/l existirá a embriaguez
completa1. Assim, igualmente, nas equivalências próprias do exame
do ar alveolar.
Nesse passo, exigindo a norma penal que o
agente apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora, é
necessário seja isso demonstrado, quer pela verificação dos sintomas
na prática da condução do veículo, quer por sinais de
descoordenação motora ou por estado confusional da mente, sem o
que, nos estágios de embriaguez com ressalvas, ou embriaguez
incompleta, não se possa falar em delito cometido. A lei pode
criminalizar a direção de veículo depois de ingestão de bebida
alcoólica, contudo, se condiciona o ilícito-típico à alteração da
capacidade psicomotora, não pode presumi-la contra as regras da
Medicina Legal, havendo de ser demonstrada em cada situação.
Nestes
autos,
resta
evidente
que
a
capacidade psicomotora do réu estivesse comprometida, porquanto
os relatos erigidos em juízo deram conta de que, ao ser abordado,
ostentava sinais indicativos da ebriedade, como odor etílico no
1 Ob. cit. p. 138.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
10
hálito, olhos vermelhos, coordenação motora e reflexos alterados e
prejudicados.
Assim, revelando sintomas clínicos de
ausência da coordenação motora, ou estado mental confusional,
restou demonstrado o elemento constitutivo do tipo penal do art. 306
do CBT, aquela mencionada alteração da capacidade psicomotora.
Portanto, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
De outro lado, vê-se que a falta de
habilitação para dirigir veículo automotor, ou ainda, ostentar
habilitação para categoria diversa, nos termos dos incisos III
e IV, do artigo 298 do mesmo estatuto legal, constituem
circunstância agravante dos crimes de trânsito em geral,
dentre eles o injusto-típico no qual incurso o ora apelante.
Nesse passo, deve ser afastada a incidência do crime
autônomo previsto no artigo 309, caput, da lei em comento,
atendendo-se às diretrizes do princípio da especialidade.
A
dosimetria
do
crime
remanescente,
portanto, comporta redimensionamento.
Incialmente, correto o aumento perpetrado
na base, tendo em vista que a certidão de fl. 112 retrate condenação
por fato ocorrido antes daqueles tratados nestes autos, cujo transito
em julgado se deu em data posterior.
Contudo, nos termos da Súmula 545 do
STJ, tal aumento deve ser compensando, porquanto o juízo a quo, ao
decidir, valeu-se da confissão parcial do ora apelante.
Assim, a pena fica totalizada no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002206-22.2016.8.26.0003 -Voto no
11
legal, qual seja, 6 meses de detenção, além de 10 dias-multa, no
piso.
Da mesma forma, tocante à pena de
suspensão para dirigir veículo automotor aplicada na origem, a
dosagem deve guardar estreita correlação com a perpetrada para a
pena privativa de liberdade. Nesse passo, aplicadas as mesmas
razões, fica totalizada em apenas 2 meses.
Por derradeiro, em razão da extensão da
pena ora determinada, em cotejo com os bons antecedentes ora
reafirmados, impõe-se a fixação de multa isolada, no importe de 10
dias-multa, no piso, o que se faz com supedâneo na norma vazada
no artigo 44, parágrafo 2o do CP.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso, para absolver André Nunes Pereira do crime previsto no
artigo 309 do CTB, com base no artigo 386, inciso III do CPP, e fixar
pena exclusiva de multa para o crime remanescente, estabelecida em
dez (10) dias-multa, no piso, com base no artigo 44, parágrafo 2o do
CP. Mantem-se no mais a respeitável sentença recorrida.

Figueiredo Gonçalves
relator